Tribunal: STF
Processo: HC 51626
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-10-31
Data de publicação: 1973-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DO ART.281 DO CÓDIGO PENAL. A SENTENÇA
ABSOLUTORIA SÓ PODE SER REFORMADA ATRAVÉS DE RECURSO VOLUNTARIO,
EXTINTO JDE OFICIO, PELO MENOS COM O ADVENTO DA LEI N. 5,726/71.
II. WRIT DEFERIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO QUE TERMINOU POR CONDENAR O
PACIENTE.